Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-38.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 441.891.681-49 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO PELO FORNECEDOR. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária Energisa Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jânio Fernandes de Souza, em razão de cobranças indevidas de energia elétrica em imóvel desabitado após pedido de desligamento administrativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da verificação da falha na prestação de serviços pela concessionária, ao emitir cobranças mesmo após o alegado pedido de desligamento pelo consumidor, e a responsabilidade por danos morais em virtude de inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, prescindindo de culpa. A concessionária não comprovou o cancelamento do débito relativo às faturas, o que gerou cobrança indevida.

A falha na prestação do serviço se evidencia pelo fato de o consumidor ter solicitado o desligamento da unidade consumidora, ainda que sem comprovação formal, corroborado pela própria retirada do medidor.

A negativação do nome do apelado é ilegítima, uma vez que o débito foi contestado e gerado após a solicitação de desligamento, configurando dano moral in re ipsa.

Todavia, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório foi reduzido para R$ 3.000,00, adequado ao grau de culpa e à capacidade econômica da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos morais quando, mesmo após pedido de desligamento de serviço essencial, ocorre negativação indevida do consumidor por cobrança não comprovada, sendo o valor ajustado em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” nº 1026727-38.2.021.8.11.0041, movida por
JANIO FERNADES DE SOUZA.

Sentença juntada sob ID. 209292946 em que o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das faturas de maio de 2015 a abril de 2021 e confirmar a tutela de urgência, consistente na exclusão na negativação do nome do autor, em decorrência da fatura no valor de R$ 20,17, com vencimento em 16.10.2020 e no impedimento de suspensão de energia na unidade consumidora 6/877004-2, em decorrência dos referidos débitos e condenar a ré ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação juntado sob ID. 209292947, aduzindo que a sentença merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito impugnado judicialmente.

Alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, visto não haver qualquer solicitação de encerramento contratual; e que não há que se falar em inexigibilidade do valor cobrado, tampouco em condenação ao pagamento por danos morais.

Pugna pelo provimento do presente recurso, para declarar a exigibilidade das faturas objeto da controvérsia, ante a comprovação do consumo normal de energia elétrica naquele período, subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões

sob ID. 209293151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressai dos autos, que o autor/apelado é titular da unidade consumidora 6/877004-2, instalado em sua residência, localizada na rua Frei Caneca, n. 177, bairro Renascer, em Cuiabá, mas que desde o início de 2015 passou a morar em uma chácara, em Jangada/MT, para auxiliar seu genitor.

Diz que durante esse período só retornava para verificar a situação de seu imóvel, pois a mobília permaneceu no local, sendo que na ocasião solicitou à Energisa, por meio do 0800, o desligamento da UC, a fim de evitar a emissão de faturas mínimas, já que não deixou aparelho eletrônico na casa, tanto que o medidor foi retirado.

Alega que no mês de março de 2021, ao retornar a sua residência e solicitar a religação da unidade consumidora junto à concessionária, se surpreendeu com a notícia de que havia um débito no valor de R$ 3.831,29, compreendendo diversas faturas do período de maio de 2015 a abril de 2021, referente a consumo, o que não condiz com a realidade, visto que havia solicitado o desligamento e, mesmo que não tivesse solicitado, com o inadimplemento, teria ocorrido a suspensão dos serviços.

Afirma ter informado que na casa sequer havia medidor e que a ré afirmou que realizaria uma vistoria, o que não foi feito, ficando, assim, impedido de obter a religação e ainda teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua função e riscos. II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.”

Com efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado.

Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn).

Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que o autor/apelado alega que solicitou o desligamento dos serviços de energia elétrica, em meados de maio de 2015, em primeiro momento, com a intenção de passar a morar com seu genitor, e evitar a emissão de faturas mínimas.

Por sua vez, a Concessionária/ apelante alega ausência de protocolo para comprovar o pedido de suspensão do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, aduzindo que a retirada do medidor fora realizado, por suposto inadimplemento por parte do apelado, que originou o débito a titulo de recuperação de consumo, hora controvertido.

Ressalto que, mesmo que o autor não anexou pedido de desligamento, e a própria Concessionária/apelante, admitiu a retirada do medidor da unidade consumidora, curiosamente no mesmo período alegado pelo autor/apelado, ante suposto inadimplemento por parte deste, fato esse que se consubstancia, conforme relatório de consumo apresentado pela Concessionária Apelante (Id. 209292927) que consta a informação “leitura confirmada, no entanto desligada sem fatura”, e nesse ponto bem laborou o magistrado de 1ª instância, vejamos:

“Pois bem, independentemente das razões que ensejaram a interrupção dos serviços de energia na unidade consumidora em questão, diga-se: reconhecida pela ré, inclusive “com retirada do medidor” (id. 64423075, sic), é certo que no período reclamado não houve prestação de serviço e, por consequência, mostra-se irregular a cobrança, sobretudo porque a ausência de medidor foi registrada ainda em 29.4.2015, como se confere no id. 64424302.

Sobre o registro de consumo contido no histórico id. 64424296,

cabe anotar que a ausência do medidor invalida tais registros, pois sem ele não haveria como aferir consumo na unidade, portanto, não há como considerar tais valores, não havendo outro caminho senão a declaração de insubsistência das faturas.”

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que restou comprovado nos autos, a negativação do nome do autor/apelado por divida, comprovadamente inexistente, visto que gerado após o pedido de cancelamento de seus serviços.

Assim, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a licitude da cobrança do débito gerado após o pedido de desligamento do serviço solicitado pelo autor, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado proposto pela Reclamada em face da sentença de parcial procedência para: (i) CONDENAR a Reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.212,04 (hum mil, duzentos e doze reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do desembolso: e (ii) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta. Pretensão recursal é o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor atribuído ao dano moral. Emissão de faturas de consumo de unidade consumidora desligada, cujo imóvel se encontra desabitado e com corte na fiação de energia, conforme fotos anexadas no bojo da inicial. A recorrente não fez contraprova dos documentos apresentado, especialmente, sobre o pedido desligamento da rede em 2012. A respeito da leitura realizada pela equipe de leituristas, não explicou de que modos foi constado o consumo se a unidade estava desligada e sequer juntou outro documento técnico indicando o consumo. Não há nada que indique o fornecimento do serviço, tais como fotos do imóvel ou da ligação da rede energia ao imóvel. Ao contrário do que se espera, apenas apresentou provas unilaterais (telas sistêmicas) que não oferecem a verossimilhança necessária para afastar o pleito autoral. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. Negativação indevida, conduta ilícita que enseja compensação por danos morais. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade, que não merece redução. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1031992-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA - INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA DA RÉ AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos, onde a autora, ora segunda apelante, não se conforma com o valor fixado a título de indenização por danos morais.

II - Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora primeira apelante, as provas produzidas nos autos, mormente através do áudio que atesta o pedido de desligamento do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora e da carta resposta, enviada à autora pela concessionária informando o cancelamento da fatura, comprovam claramente que o débito cobrado é manifestamente ilegal. III - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17). V - Ainda, no caso, não se aplica a Súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, embora, realmente, a autora, ora apelada, tenha inscrições preexistentes em seu nome, as mesmas estão sendo discutidas judicialmente de modo que não podem ser consideradas legítimas para afastar o dano moral pleiteado. VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1039726-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse sentido, não pode prosperar a tese da concessionária apelante, de que a inscrição decorreu por culpa da parte autora/apelada.

Dito isto, tenho que a concessionária ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA. NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIDA A OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) [...] 2) A inscrição no cadastro de órgãos de proteção ao crédito do nome de pessoa, em razão de dívida já quitada, caracteriza o ato ilícito, impondo o dever de indenizar. O dano moral, in casu, emerge in re ipsa, não demandando prova da sua ocorrência, apenas da existência do fato lesivo, que é negativação indevida. [...] 4) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (RI: 0028572-12.2017.8.03.0001 AP – RELATOR: MÁRIO MAZUREK – TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – JULGADO EM 11/04/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (Ap 27321/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

No tocante ao valor da condenação, é sabido que deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, e considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica da concessionária, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da condenação para o patamar de 3.000,00 (três mil reais), atendendo os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024